Tribunal: TJDFT
Processo: 0729132-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729132-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA GUENA ESPINHA DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA GUENA ESPINHA DIAS, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, em ação de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL SA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 99990508 - autos originais): "Cuidam-se de impugnações à penhora apresentadas aos IDs 94438072 e 94509644, na qual argumentam as executadas MARIA DO SOCORRO SOBREIRA DIAS e VANESSA GUENA ESPINHA DIAS que a constrição alcançou verba salarial. Juntaram documentos. Decisão de ID 94742404 determinou a juntada de novos documentos. Complementação dos documentos aos IDs 94958452 e 95392973. Manifestação do exequente ao ID 98824253 É o breve relato. Decido. Bem examinando o extrato de ID 95392979, juntado pela executada VANESSA GUENA ESPINHA DIAS, combinado com o seu contracheque juntado ao ID 95392978, e os extratos de IDs 94513145 e 94958454, juntados pela executada MARIA DO SOCORRO SOBREIRA DIAS, percebe-se que no mês em que ocorreu o bloqueio as executadas contavam com saldo acumulado do mês anterior, no montante de R$ 11.253,11 (onze mil, duzentos e cinquenta e três reais e onze centavos) e R$ 97.450,67 (noventa e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), respectivamente. A diferença entre o valor recebido a título de salário no mês e o saldo em conta, acumulado, não configura verba impenhorável, exatamente porque a reserva do mês anterior passou a constituir economia. A respeito do tema, a Segunda Seção do STJ orienta que “...a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida – a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). Nesse sentido também julgados deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL E ALIMENTÍCIA. QUANTIA REMANESCENTE APÓS O RECEBIMENTO DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família. 2. O saldo remanescente de remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento do devedor e de seus familiares, perde o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável. 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salários ou assemelhados, com a finalidade de manutenção da subsistência da família, e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1200040, 07086437020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. RESERVA DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês para outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 2. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1277866, 07081332320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, fica resguardada a proteção apenas do valor referente ao último crédito de salário em conta. Ante o exposto, acolho em parte as impugnações apresentadas. Após preclusão, expeçam-se: - alvará de levantamento em favor do exequente do valor de R$ 108.703,78 (cento e oito mil, setecentos e três reais e setenta e oito centavos), mais acréscimos, referentes as somas das sobras de salário de meses anteriores das executadas, bloqueados ao ID 94353445; - alvará de levantamento em favor da executada VANESSA GUENA ESPINHA DIAS do valor de R$ 11.754,84 (onze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), dos valores bloqueados no Banco do Brasil ao ID 94353445; - alvará de levantamento em favor da executada MARIA DO SOCORRO SOBREIRA DIAS do valor de R$ 4.579,06 (quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e seis centavos), dos valores bloqueados no Banco do Brasil ao ID 94353445. Faculto às partes indicação dos dados bancários de sua titularidade ou, ainda, do advogado(a) com poderes para receber e dar quitação, a fim de que seja efetivada transferência eletrônica dos valores, nos termos do art. 906, p. u., do CPC. Após tudo feito, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se". Alega a agravante que a penhora, determinada na origem, recaiu sobre montante disponível em sua conta salário. Informa ter oferecido impugnação à referida penhora, destacando a impenhorabilidade da quantia existente na referida conta salário, por representar reserva salarial. Noticia que o Juízo a quo deferiu apenas parcialmente a impugnação apresentada, de modo a declarar a impenhorabilidade apenas do último salário percebido, uma vez que a quantia disponível em conta bancária era superior à verba salarial paga à agravante no mês anterior ao ato de expropriação. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com o fito de sobrestar a eficácia da decisão agravada, o que impediria a penhora imediata dos valores superiores à verba salarial de mês anterior à determinação expropriatória. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Prevê o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que verbas de natureza salarial são, de modo geral, impenhoráveis. No caso em tela, extrai-se do comprovante de bloqueio de valores, anexado aos autos originais (ID Num. 94353445 - autos originais), que a executada/agravante teve a quantia de R$ 23.009,16 (vinte e três mil e nove reais e dezesseis centavos) bloqueada em conta bancária de sua titularidade, para fins de confirmação da penhora combatida. Determinada a penhora do referido montante, a agravante apresentou impugnação, na qual acostou contracheque do mês de maio de 2021 (período anterior à decisão de penhora), com o qual comprovou o recebimento de verba salarial na ordem de R$ 11.754,84 (onze mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) (ID Num. 95392978; ID Num. 95392979 - autos originais). Nesse cenário, a agravante não logra êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, uma vez que, conforme bem consignado pelo Juízo a quo na decisão agravada, o bloqueio efetuado em conta bancária comprovou a reserva disponível em favor da executada, pertinente à diferença entre o montante bloqueado judicialmente e o salário percebido no mês de maio de 2021. Note-se que a existência, em conta bancária, de valores que superam o último salário percebido indica economia e disponibilidade de recursos que excedem as necessidades mensais da executada. Portanto, essa diferença em relação ao salário efetivamente percebido, a qual deixa de ter caráter alimentar, não está sujeita ao regramento de impenhorabilidade previsto no mencionado art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGRA. PENHORA. CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que a parte não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência, deve-se deferir os beneplácitos da justiça gratuita. 2. Em regra, a penhora de remuneração de executado, realizada diretamente na folha de pagamento ou em conta que recebe remuneração, não se amolda à exceção prevista no §2o do art. 833, CPC. Contudo, "após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. A parte da remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento, é penhorável a exemplo de outros bens." (Acórdão n.907909, 20150020231266AGI, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 01/12/2015. Pág.: 626). 3. Em regra as quantias recebidas por herança, em virtude de não estarem no rol do art. 833 do CPC, são penhoráveis 4- Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1204598, 07128700620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SOBRA SALARIAL. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. PERFECTIBILIZAÇÃO. TERMO. APÓS O RECEBIMENTO DO SALÁRIO OU VENCIMENTO SEGUINTE. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DO EXECUTADO NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. A perda da natureza alimentar da quantia constrita relativa à sobra salarial remanescente somente se perfectibiliza após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. (...). 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1350665, 07065307520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2021 15:18:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora